Tribunal: TJDFT
Processo: 0713496-97.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS E FINANCEIROS. VIOLAÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD). CULPA CONCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a restituir à autora o valor de R$15.865,41, mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) competência dos juizados especiais ante a necessidade de realização de perícia; (ii) falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva da usuária e/ou de terceiro pelo ocorrido; e (iii) direito da autora à restituição da quantia transferida para terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Competência dos Juizados Especiais. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas se mostram aptas ao convencimento do juiz, destinatário da prova, importando destacar que não se discute a validade do contrato de empréstimo, já que o ilícito denunciado foi realizado após a contratação. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, .
5. Segundo o contexto, por intermédio do aplicativo de mensagens WhatsApp, suposto preposto da ré relatou irregularidades no contrato de empréstimo e alteração do valor da parcela (ID 81516560), ocasião em que convenceu a autora a transferir o crédito para FACTA FINANCEIRA I P, denominação social similar à da ré (ID 81516519), com a finalidade de quitar o primeiro contrato e, posteriormente, fazer nova contratação.
6. A fraude foi concretizada porque a autora, independentemente de confirmação da legitimidade do contato por meio de aplicativo WhatsApp, seguiu os procedimentos recebidos e, imaginando que estava devolvendo a quantia do empréstimo cancelado para a ré, transferiu a quantia para o estelionatário.
7. Não obstante a negligência da autora, os dados do contrato financeiro foram indevidamente acessados por terceiros, violando as disposições da Lei no 13.709/2018 (LGPD), porquanto o estelionatário detinha informações precisas sobre a contratação e iniciou a prática ilícita às 14h45 (ID 81516560 - Pág. 1), cerca de 2h depois da disponibilidade do crédito na conta bancária da autora, ocorrida às 12h22 (ID 81516540). Com efeito, o acesso indevido de dados financeiros e pessoais da autora desencadeou o ilícito, permitindo a atuação quase imediata dos estelionatários.
8. Os fatos revelam que ambas as partes contribuíram para a consolidação da fraude, devendo o prejuízo ser igualmente dividido (art. 945 do Código Civil), por força da culpa concorrente. Em decorrência, a ré deve restituir à autora o valor correspondente a 50% do prejuízo experimentado. Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341, 1713808, 1705075 e 1662813.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para condenar a ré a restituir à autora a metade (50%) do valor transferido para terceiro (R$15.865,41), correspondente a R$7.932,71 (sete mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta e um centavos), mantidos os critérios de atualização monetária e incidência de juros legais estipulados na sentença.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. Súmula do julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; CC, art. 945; Lei no 13.709/2018.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ.